Tribunal: TJDFT
Processo: 0746749-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746749-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Brasília Comercio e Representação de Bebidas Eireli Agravado: Joceval Jose das Neves D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade empresária Brasília Comercio e Representação de Bebidas Eireli contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria nos autos do processo no 0703397-24.2023.8.07.0010. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com a regra prevista nos moldes do art. 1019, inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator